Tribunal: TJES
Processo: 5000368-71.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-71.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONAN SANTOS CARVALHO
RECORRIDO: TOLEDO CONCRETO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000368-71.2018.8.08.0008

Recorrente: RONAN SANTOS CARVALHO

Recorrido: TOLEDO CONCRETO LTDA - ME

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE CAUSADO EM RAZÃO DE RESÍDUOS NA PISTA.
ALEGA O REQUERENTE QUE

NO DIA 08/02/2018 POR VOLTA DAS 20:30 HORAS, TRAFEGAVA NA RODOVIA SENTIDO MANTENA/MG X BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, ENTRETANTO, AO PASSAR NA CURVA EM FRENTE A EMPRESA REQUERIDA PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO EM RAZÃO DO PÓ DE BRITA/AREIA DA PROPRIEDADE REQUERIDA QUE SE ENCONTRAVA ESPALHADA NA RODOVIA, COLIDINDO LATERALMENTE COM O VEÍCULO QUE VINHA EM SENTIDO CONTRÁRIO, O QUE TROUXE PREJUÍZOS PARA AMBOS VEÍCULOS. ADEMAIS AFIRMA QUE ALÉM DE DIVERSOS CAMINHÕES SAÍREM DIARIAMENTE DA EMPRESA, AS MONTANHAS DE AREIA/PÓ DE BRITA ACUMULADA AO LADO DA RODOVIA SÃO SEPARADOS POR UMA CERCA DE ARAME LISO, O QUE NÃO IMPEDIRIA QUE A AREIA INVADISSE A RODOVIA. POR FIM SUSTENTA TER DILIGENCIADO ADMINISTRATIVAMENTE PARA COMPOR QUANTO A LIDE, NÃO OBTENDO ÊXITO, RAZÃO PELA QUAL PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTE DA INICIAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, NOTADAMENTE A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, UMA VEZ QUE O AUTOR NÃO TROUXE AOS AUTOS COMPROVAÇÕES QUE DE FATO INDICAM A CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA. O QUE VISLUMBRO SÃO SUPOSIÇÕES, UMA VEZ QUE NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA HAVIA AREIA E PÓ DE BRITA DERRAMADO NA PISTA. EM CONTRARRAZÕES A REQUERIDA RELATA COMO É FEITO O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO SEU PRODUTO: “...
APÓS A PRODUÇÃO DA MASSA DE CONCRETO, O PRODUTO É ACONDICIONADO EM CAMINHÕES BETONEIRA PARA SER TRANSPORTADO ATÉ SEU DESTINO, NÃO HAVENDO A MÍNIMA POSSIBILIDADE DE QUE TAL PRODUTO VENHA A SER DERRAMADO EM VIA PÚBLICA.
“ AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. AREIA QUE NÃO FOI DERRUBADA NA PISTA POR CONDUTA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO NÃO CARACTERIZADO. DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXTRAI-SE QUE A AREIA FOI ADQUIRIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELO ACIDENTE EM QUESTÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAM-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)